Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-47.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ A DEVOLVER

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, RECONHECENDO-SE A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E CONDENANDO A RÉ A DEVOLVER OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA SIMPLES, MAS SE INDEFERINDO O PLEITO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.